Tribunal: TJDFT
Processo: 0727634-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação deCLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUERELA NULLITATIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA SUSPENDER O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MAS COM MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO E DO BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE ATITUDES PROTELATÓRIAS. nÃO VERIFICADAS.

1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes quaisquer dos elementos legais – a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.

2. Ainda que relevantes os argumentos expostos na querela nullitatis, impõe-se observar que quem promove a ação pretende com ela desconstituir sentença transitada em julgado, o que, embora não afaste a probabilidade do direito, permite reconhecer que a parte contrária tem a seu favor um título executivo judicial.

3. A restrição de venda do veículo não configura perigo de dano à sociedade empresária, porquanto a constrição não inviabiliza o seu uso nas atividades rotineiras da empresa. Não se pode reconhecer perigo de dano sobre o argumento genérico de que o valor bloqueado nos autos seria essencial as atividades da empresa.

4. A simples insurgência recursal, na busca de reforma de decisão proferida no curso do processo, não configura por si só atitude protelatória.

5. Negou-se provimento ao agravo.